Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017327-26.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTES:
DRA. THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR
PACIENTES:
JOSUEL NONATO DA SILVA
JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E APLICAÇÃO DE “SALVE” CONTRA A VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.
A possível atuação dos pacientes, com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, sequestra-la, com intenção de leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo [salve] somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agrediu a ex-esposa.
Em casos que envolvem ações violentas praticaras por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, por meio de “salves”, esta Corte de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos pacientes, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida.
Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT.
De acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017327-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSUEL NONATO DA SILVA - CPF: 024.878.391-20 (PACIENTE), JOAO HENRIQUE AMARAL DE LARA - CPF: 062.092.501-90 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), WELITON ANDRADE DE LIMA - CPF: 045.229.491-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA E APLICAÇÃO DE “SALVE” CONTRA A VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A possível atuação dos pacientes, com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, sequestra-la, com intenção de leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo [
salve
] somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agrediu a ex-esposa.

Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, por meio de “
salves
”, esta Corte de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos pacientes, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal organização, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida.

Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT.

De acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Thelma Aparecida Garcia Guimarães, OAB/MT 3.402-B, e Antonio Silveira Guimarães Junior, OAB/MT 15.694, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Josuel Nonato da Silva
e
João Henrique Amaral de Lara
, ambos qualificados, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que, nos autos NU 1022470-84.2021.8.11.0003,
converteu a prisão em flagrante de ambos em prisão preventiva
, sob a acusação de integrarem a organização criminosa
Comando Vermelho
e, juntos, perpetrarem crimes de sequestro e cárcere privado em detrimento da vítima Weliton Andrade de Lima, perpetrado no dia 07/9/2021, por volta de 09h45min, em via pública, nas imediações da rua José Barriga, em frente à praça da saudade, em Rondonópolis, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente.

A inicial nos ids. 103413955 [cópia no id. 103413956] anota que foram utilizados apenas critérios abstratos para embasar a prisão preventiva, sendo que a singela gravidade abstrata das imputações não constitui elemento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, segundo apontam, os pacientes preenchem os requisitos pessoais necessários à concessão da liberdade provisória, uma vez que não possuem intenção de se furtarem à aplicação da lei penal, ou embaraçar a instrução criminal, possuindo endereço fixo e família constituída no mesmo local onde se deram os fatos.

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado aos pacientes, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, irrogando-lhe a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.

Instruem o
writ
com os documentos nos ids. 103413957 a 103413462.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio, não sendo constatada da prevenção de julgador [id. 103458984].

A certidão no id. 103458985 apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 28/9/2021 [id. 103548476], e as informações aportaram em 08/10/2021, por meio do Ofício n. 042/2021-GAB, de 01/10/2021 [id. 105027452], ocasião em que reiterou os fundamentos lançados na decisão invectivada, e, ainda, assinalou que a ação penal se encontra na fase de respostas à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Habeas Corpus:
Organização Criminosa e Tortura Qualificada. – Busca-se liminarmente a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade e autoria dos crimes imputados aos suplicantes, aliado ao periculum libertatis – juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que os suplicantes, em liberdade, possam oferecer risco a ordem pública e aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que os pacientes Josuel e João foram presos em flagrante pela prática dos crimes graves de Organização Criminosa e Tortura Qualificada, posto que seriam integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e estariam aplicando o ‘salve’ da facção criminosa, utilizando-se de violência e em concurso de agentes contra as suas vítimas, restando evidenciado a prática dos crimes de Organização Criminosa e Tortura Qualificada na cidade de Rondonópolis/MT.– Ademais, a necessidade da custódia temporária está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa e Tortura Qualificada, infere-se dos autos que os pacientes Josuel e João seriam integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e estariam aplicando o ‘salve’ da facção criminosa, utilizando-se de violência e em concurso de agentes contra as suas vítimas. Sendo que o suplicante João por sua vez, já responde ação penal de n°. 1011444-89.2021.8.11.0003 pela prática do crime de Tráfico de Drogas na Comarca de Rondonópolis/MT, o que demonstra que os suplicantes são acentuadamente renitentes em práticas delitivas, estando justificadas as suas prisões preventivas.– Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES).–Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de organização criminosa e tortura qualificada, bem como do risco de reiteração delitiva por parte dos suplicantes, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP).– Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF.– Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43–TJMT).–
Pela denegação da ordem
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes
Josuel Nonato da Silva
e
João Henrique Amaral de Lara
, ambos qualificados, foram presos em flagrante delito sob a acusação de perpetrarem crimes de sequestro e cárcere privado, e organização criminosa, nos termos dos arts. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.455/97, ocorridos em 07/9/2021, na rua José Barriga, em frente à praça da saudade, em Rondonópolis.

O 2o Sgt PM Vanilson Rocha de Souza [id. 103413958, pp. 1-2] e Sd PM Marcos Antonio de Paula Paim [id. 103413959, pp. 1-2], houve o acionamento da guarnição policial
visando atender a uma ocorrência de sequestro e cárcere privado
, em que quatro pessoas que se diziam pertencentes à facção
Comando Vermelho
, haviam rendido a vítima Weliton Andrade de Lima, colocando-o contra a própria vontade no interior de um veículo e levado à força, mantido em cárcere privado sob o pretexto de que seria morto por um “salve” dado por integrantes da Cúpula da referida facção criminosa, por ter agredido uma outra pessoa.

Com efeito, identificado o veículo segundo as características repassadas, conseguiram realizar o cerco e abordar os dois acusados em frente à residência que servia de cativeiro, local em que a vítima, então mantida trancada, conseguiu arrombar a porta e escapar.

Outro suspeito, identificado como sendo Luiz Fernando Vasconcelos Souza, proprietário da residência utilizada como cativeiro, conseguiu evadir do local.

Os policiais anotaram que no quebra-sol do carro utilizado para o sequestro foi encontrada a faca usada para render a vítima, sendo então os suspeitos levados à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito.

A vítima Weliton Andrade de Lima, ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou ter sido sequestrada quando estava na esquina da praça da saudade, por um indivíduo que chegou a pé, e o outro conduzindo uma motocicleta marca Honda, modelo CG/Fan, cor preta, sendo um deles identificado como sendo “
Fernando Magrão
”, que o convidou para se dirigir até a casa dele sob o pretexto de o ajudar a trocar algumas telhas.

Consta ainda do depoimento da vítima que, chegando no local, Fernando lhe aplicou uma “gravata” e o jogou no chão. A vítima em seguida foi segura por um segundo indivíduo, que mencionou “-
Eu avisei, eu avisei!
” Logo em seguida chegaram ao local mais três outras pessoas, sendo “
Menor
”, “
Ligeirinho
” [identificado como sendo o copaciente João Henrique Amaral de Lara] e “
Cowboy
” [identificado como sendo o copaciente Josuel Nonato da Silva], todos conhecidos do próprio ofendido.

A vítima anota que foi amarrada e colocada em um carro, sendo a ação filmada por um dos criminosos. Prosseguiu enfatizando:

“[...]
como havia movimento no local, e o declarante começou a gritar por socorro e os suspeitos saíram correndo; Que momentos depois uma viatura da PM chegou e o declarante informou a eles o que tinha ocorrido; Que indicou o local para onde foram o ‘menor’, ‘ligeirinho’ e ‘cowboy’, teriam corrido; Que a PM foi até o local indicado e eles conseguiram prender JOSUEL NONATO DA SILVA "COWBOY, JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA ‘LIGEIRINHO’ e [A. M. S.] ‘MENOR’; Que o declarante alega que no momento em que os suspeitos forçaram sua entrada no carro, ficou lesionado na cabeça devido a lhe empurrarem e chutarem para dentro do veículo; Que nega ter agredido Ana Clara Cruz Ferreira, sua ex-mulher; Que reconhece com certeza que houve a participação no crime: JOSUEL NONATO DA SILVA "COWBOY, JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA "LIGEIRINHO" e [A. M. S.] ‘MENOR’, sendo que estes por várias vezes tentavam fechar a porta do veículo para que o declarante ficasse no carro, inclusive bateram as portas em suas pernas; Que se recorda que Josuel, João Henrique e Alisson falavam: ‘Nós vamos te levar, nem que seja amarrado’; Que nunca teve qualquer desavença com Fernando e os demais envolvidos, nem devia nada a eles
” [depoimento inquisitorial da vítima, id. 103413962, p. 2].

O menor infrator [A. M. S.], ao ser ouvido pela autoridade policial, negou que integre o
Comando Vermelho
, ou que tenha auxiliado os demais a perpetrar crime de tortura [id. 103413963, pp. 1-2].

Dos acusados maiores de idade identificados e presos, nenhum deles confessou o crime, tendo “Ligeirinho” mencionado apenas que tomava tererê juntamente com o menor de idade quando viu Luiz Fernando e “Agra” brigando, e em seguida chegou uma viatura da polícia, não tendo, portanto, participado de qualquer ato de violência [id. 103413965, pp. 1-3].

Em sede de audiência de custódia, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante de
Josuel
em prisão preventiva, enaltecendo a gravidade do fato, perpetrado em sentido a aplicar na vítima o “
chamado ‘salve’ de facções criminosas, sobretudo porque o delito foi praticado com gravidade acentuada, utilizando-se de violência e em concurso de agentes
” [decisão, id. 103413461, p. 6].

Salientou ainda que a simples primariedade e bons antecedentes não exime a possibilidade de prisão preventiva, quando outras circunstâncias assim recomendam.

Não foi juntado o termo de audiência de custodia em relação ao copaciente João Henrique Amaral de Lara.

Distribuído o feito à autoridade judiciária competente, após manifestação da defesa, manteve a prisão preventiva de ambos os pacientes, sustentando a necessidade de preservação da ordem pública ante a gravidade do
modus operandi
dos crimes perpetrados por integrantes de facção criminosa, mediante tortura, em concurso de agentes, constando indicativo da ocorrência do chamado “salve” de facções criminosas, enaltecendo ainda o justo receio de que o paciente
João
possam vir a reiterar a prática de outros crime, já que possui registro criminal ante a acusação da prática de crime de tráfico de drogas:

“[...]
Segundo denota-se dos autos, os policiais militares foram acionados via Ciosp, sobre uma ocorrência envolvendo sequestro e cárcere privado, onde quatro suspeitos, que se diziam ser da facção criminosa Comando Vermelho, que estavam em um veículo Palio, haviam rendido a vítima Weliton Andrade de Lima e colocado a força no porta malas do referido veículo e diziam que a vítima iria morrer, levando ela até uma residência em frente a Praça da Saudade, onde trancaram a vítima em um dos cômodos e começaram a torturar a mesma, dizendo que seria morta, porém, durante o transporte da vítima, um cidadão que presenciou o sequestro, passou a acompanhar o veículo e informar a direção tomada, onde as viaturas conseguiram fazer o cerco e abordagem dos suspeitos em frente a residência, local onde a vítima era mantida em cárcere privado, trancada em um dos cômodos, mas a vítima conseguiu arrombar a porta para escapar dos suspeitos, os quais alegam que a vingança seria devido ao fato da vítima ter agredido uma adolescente (Ana Clara Cruz Ferreira), mas que não souberam informar quando ocorreu tal fato, contudo, a vítima nega tal agressão relatada pelos suspeitos.

Constata-se ainda que, a vítima Weliton Andrade de Lima, ao ser auscultado pela Autoridade Policial, confirmou na data dos fatos, foi atraído até uma residência pelo indivíduo conhecido como ‘Fernando Magrão’, sob a escusa de realizar a troca de algumas telhas da residência dele e, assim que chegaram na casa de Fernando, ele lhe deu uma gravata e lhe jogou no chão, causando-lhe escoriações em seus braços, bem como um segundo indivíduo lhe segurou, e este falava: ‘eu avisei, eu avisei’, sendo que logo em seguida, chegaram na casa de Fernando, mais três suspeitos, sendo o ‘menor (Alisson)’, ‘Ligeirinho’ (João Henrique Amaral de Lara’ e ‘Cowboy’ (Josuel Nonato da Silva), conhecidos seus de jogar bola na Praça da Saudade e estes também lhe seguraram, momento em que visualizou Fernando falar ao telefone celular: ‘vamos colocar ele no carro, amarrar e levar aí, já tá na mão’, enquanto ele lhe filmava com outro celular. Aduz ainda que, depois disso, os suspeitos lhe colocaram dentro do veículo Pálio verde e tentaram lhe amarrar, mas o declarante se debateu e os suspeitos não conseguiram lhe amarrar, sendo que, em certo momento, após forçar a porta do veículo com seus pés, conseguiu sair do veículo e, como havia movimento no local, o declarante começou a gritar por socorro e os suspeitos saíram correndo, foi quando uma viatura da PM chegou e o declarante informou a eles o que tinha ocorrido, bem como, indicou o local para onde o ‘menor’, ‘ligeirinho’ e ‘cowboy’, teriam corrido, sendo que a PM foi até o local indicado e conseguiram prender JOSUEL NONATO DA SILVA – ‘COWBOY’, JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA – ‘LIGEIRINHO’ e
[A. M. S.]
– ‘MENOR’. Por fim, a vítima acrescentou que, no momento em que os suspeitos forçaram sua entrada no carro, ficou lesionado na cabeça, devido a lhe empurrarem e chutarem para dentro do veículo, bem como, nega ter agredido Ana Clara Cruz Ferreira, sua ex-mulher e que reconhece com certeza que houve a participação no crime: JOSUEL NONATO DA SILVA – ‘COWBOY’, JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA – ‘LIGEIRINHO’ e
[A. M. S.]
– ‘MENOR’, sendo que estes por várias vezes tentavam fechar a porta do veículo para que o declarante ficasse no carro, inclusive bateram as portas em suas pernas, recordando-se ainda que, Josuel, João Henrique e Alisson falavam: ‘nós vamos te levar, nem que seja amarrado’, porém, nunca teve qualquer desavença com Fernando e os demais envolvidos, nem devia nada a eles.

Assim, a magistrada plantonista, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ponderou ser imperiosa a segregação dos flagranteados, para assegurar a conveniência da instrução criminal, da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, vez que é há fortes indícios da materialidade delitiva, bem como, constata-se a presença de concretos elementos probatórios, quanto a autoria dos crimes que ora se impõem aos flagrados, ressaltando acerca da necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, qual seja, tortura, que teria sido, em tese, perpetrada pelos custodiados, em concurso de agentes, constando indicativo da ocorrência do chamado ‘salve’ de facções criminosas, sobretudo porque o mencionado crime foi praticado com gravidade acentuada, utilizando-se de violência contra a vítima e em concurso de agentes.

De mais a mais, consultando o sítio do TJMT, se observa que o flagrado João Henrique responde ainda a outra ação penal nesta Comarca, pelo crime de tráfico de drogas (autos n.o 1011444-89.2021.8.11.0003), praticado, em tese, no mês de abril/2021, substrato que evidencia que o citado flagrado possui inclinação à prática delitiva, reforçando ainda mais, a necessidade de garantia da ordem pública.

Dessa forma, verifico que os pedidos de revogação de prisão preventiva, formulados pela defesa dos autuados JOSUEL NONATO DA SILVA e JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA não merecem deferimento, pois não houve qualquer alteração fática dos autos, apto a subsidiar a revogação do decreto preventivo, anteriormente proferido pela nobre colega.

Cumpre destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a mesma ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

É claro que não se deve olvidar, que o instituto da prisão preventiva, que é medida de extrema exceção, com o advento da Lei no 12.403/11 passou a ser, como dizem alguns doutrinadores, a última ‘ratio’ da última ‘ratio’.

Ademais, conforme mencionado alhures, reitero que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva dos flagrados, sobretudo, porque se encontra presente, ao menos, um dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, justificada está a sua manutenção no cárcere.

De igual modo, cumpre anotar que eventuais condições pessoais favoráveis dos requerentes não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, que infelizmente estão se tornando comuns nesta cidade de Rondonópolis.

[...]

Portanto, com essas considerações, acrescentando as razões expostas no parecer ministerial e, ainda, verificando que não há qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido pela Juíza Plantonista, INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRADOS JOSUEL NONATO DA SILVA e JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA
” [decisão judicial, id. 103413462, pp. 3-6]

Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “
Comando Vermelho
”, que, por meio de “
salves/disciplina
”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou
in casu
.

De outro lado, aparentemente está justificada a decisão cautelar sob o prisma do
periculum in mora
, uma vez que,
apesar da primariedade técnica de ambos
, a periculosidade pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Registro, por relevante, a possível atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, sequestra-la, com intenção de leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agrediu a ex-esposa.

Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Ainda que o impetrante busque relativizar a acusação como um todo, apresentando seus predicados pessoais favoráveis, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação
prima facie
de teratologia do
decisum
vergastado, infere-se que
João Henrique
possui registro criminal por tráfico de drogas, o que, apesar de não poder justificar por si só a prisão cautelar, serve para emoldurar que o pertencimento à facção criminosa pode gerar consequências nefastas para a sociedade caso seja restituída a sua liberdade ambulatorial.

Estabelece, a esse respeito, o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da
preexistência
de registros criminais por infrações penais graves, incluindo tráfico de drogas, que guarda íntima relação de correspondência com a adução de pertencimento à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Registro, por último, que de acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Josuel Nonato da Silva
e
João Henrique Amaral de Lara
, ambos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021